Tribunal: TJES
Processo: 0029220-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029220-75.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 567, 569, 570, 571 e 572 de 2014, sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa em razão da pendência de julgamento de recurso administrativo referente a pedido de isenção de IPTU. A sentença também condenou o Município ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na tese apresentada pelo Município sobre a inobservância do prazo para requerimento da isenção; e (ii) estabelecer se a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa à época do ajuizamento da execução fiscal, o que resultaria na nulidade das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante inovou recursalmente ao suscitar, apenas na apelação, a alegação de que a isenção teria sido requerida fora do prazo previsto no artigo 80 do Código Tributário Municipal (CTM), tese não apresentada na impugnação aos embargos à execução. Tal inovação não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. Ainda que a tese fosse analisável, verifica-se que o pedido de isenção foi formulado dentro do prazo estabelecido na legislação vigente à época dos fatos (Lei nº 5.398/2012), não se aplicando a redação introduzida posteriormente pela Lei nº 6.556/2021.

5. O artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e o artigo 105 do Código Tributário Municipal de Vila Velha estabelecem que a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de isenção tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário.

6. No momento do ajuizamento da execução fiscal, ainda pendia de julgamento o recurso administrativo interposto pela apelada, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e tornou inexigíveis os títulos que embasaram a execução. A ausência desse requisito essencial invalida a execução fiscal, conforme os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

7. Correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e acolher os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível a apresentação, em sede de apelação, de tese não arguida na instância inferior.

2. A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa durante a tramitação de recurso administrativo contra indeferimento de isenção tributária, conforme previsto no Código Tributário Nacional e na legislação municipal.

3. A propositura de execução fiscal com base em créditos tributários cuja exigibilidade está suspensa é inviável, por ausência de requisito essencial do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; CPC, arts. 783 e 786; CTM de Vila Velha, arts. 80 e 105.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0029220-75.2019.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

RECORRIDO: RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES interpôs APELAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que acolheu os embargos à execução opostos por RIO DO FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, reconhecendo a nulidade das CDA ́s 567, 569, 570, 571 e 572 de 2014, objeto da execução fiscal nº 0032868-39.2014.8.08.0035, ao entender que o crédito tributário executado não era exigível, dada a pendência de julgamento de recurso administrativo interposto. Além disso, condenou o Município ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o provimento econômico obtido até 200 (duzentos salários-mínimos), em conformidade com o art. 85, §§2º e 3º, inciso I, CPC e, ultrapassado o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, incidirão os critérios do art. 85, §3º, II, III, IV e §5º do CPC/2015.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Sustenta a apelada que a tese relativa à inobservância do prazo do artigo 80 do CTM não foi arguida pelo Município em sua impugnação aos embargos à execução, configurando inovação recursal.

Razão lhe assiste.

A jurisprudência pátria e a doutrina são firmes no sentido de que é vedado inovar a demanda em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a impugnação do Município de Vila Velha limitou-se a argumentar que (i) o pedido de isenção não suspende a exigibilidade do crédito tributário e (ii) a concessão da isenção não seria possível por ter sido solicitada retroativamente. Em nenhum momento, o ente municipal alegou a suposta intempestividade do pedido de isenção com fundamento no artigo 80 do CTM.

Assim, o Município inovou ao suscitar essa tese apenas em sede recursal, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida para não conhecer desse ponto do recurso.

Ademais disso, ainda que fosse possível analisar a tese de inobservância do prazo previsto no artigo 80 do CTM, cumpre ressaltar que o Município Apelante fundamentou sua alegação na redação atual do dispositivo, introduzida pela Lei nº 6.556/2021.

Todavia, à época do pedido de isenção formulado pela apelada, em 2013, estava em vigor a redação conferida pela Lei nº 5.398/2012, que estabelecia que o requerimento poderia ser feito "
no decorrer do exercício financeiro em que ocorreu o fato gerador da obrigação tributária".

Conforme demonstrado nos autos, a apelada protocolou o pedido de isenção em 10/04/2013, dentro do prazo previsto na legislação vigente à época, isto é, durante todo o ano de 2013, em se tratando do IPTU/2013, haja vista que o fato gerador do IPTU ocorre no dia 1º de janeiro.

Assim, ainda que fosse possível examinar a questão, verifica-se que a tese do Município Apelante não merece acolhimento.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em saber se, à época do ajuizamento da execução fiscal, a exigibilidade dos créditos tributários estava suspensa em razão da pendência de recurso administrativo referente ao pedido de isenção de IPTU formulado pela apelada.

O artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional dispõe que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa nas hipóteses de reclamações e recursos administrativos, conforme regulamentação do processo administrativo fiscal.

O artigo 105 do Código Tributário Municipal de Vila Velha, por sua vez, estabelece que o recurso voluntário interposto contra decisão de indeferimento de isenção tributária tem efeito suspensivo.

No presente caso, restou evidenciado nos autos que, no momento do ajuizamento da execução fiscal, ainda pendia de julgamento o recurso administrativo interposto pela apelada contra o indeferimento da isenção do IPTU. Portanto, a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa e, consequentemente, os títulos que embasaram a execução não eram exigíveis. Tal circunstância inviabiliza a propositura da execução fiscal, porquanto ausente um dos requisitos essenciais do título executivo, conforme os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e acolheu os embargos à execução.

Por estas razões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões